Tribunal: CARF
Processo: 10932.720174/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720174/2013-58
ACÓRDÃO
2201-012.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANDIRA KUBIAK GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA PÚBLICA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO. AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que
devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31
de dezembro do ano-calendário. O acréscimo patrimonial a descoberto
integra o rendimento bruto, logo deve ser apurado mensalmente e
submetido ao ajuste anual.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF N.o 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720174/2013-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito tributário relativo ao ano-
calendário de 2007.

Sala de Sessões, em 6 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 19-91) versa sobre omissão de rendimentos, constatada por
variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens não respaldado
por rendimentos declarados.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 108-139), argumentando em síntese que:
a) Os valores exigidos encontram-se fulminados pela decadência, pois o
lançamento foi realizado após o decurso de 5 anos da ocorrência do fato
gerador.
b) O lançamento viola os limites legais instituídos em decisões administrativas
anteriores ao se pautar em presunção de omissão de receitas.
c) A multa qualificada de 150% é excessiva, vez que não há que se falar em fraude.
d) Não incidem juros de mora sobre a multa.
Pede, ao final, o cancelamento do débito.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720174/2013-58
3
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 235-247) pela procedência parcial da impugnação
e manteve parcialmente o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, devendo, no entanto, ser corrigido o valor da variação patrimonial,
quando o lançamento tiver levado em conta dados incorretos, conforme
documentação comprobatória constante dos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Incabível a aplicação da multa qualificada de 150% não estando devidamente
caracterizada pela autoridade lançadora a ocorrência de uma das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora são devidos sobre os débitos de qualquer natureza com a União,
não liquidados nos devidos prazos, dentre os quais se inclui a multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Considerando a divergência entre os valores lançados e os comprovantes de
retenção apresentados pela recorrente (fls. 179-180, 187-188, 194-195 e 202-203), foram revistos
os valores autuados a título de variação patrimonial a descoberto, nos termos das tabelas às fls.
241-243.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 253-282), reiterando
os argumentos da impugnação.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720174/2013-58
4
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos, caracterizada por
variação patrimonial a descoberto.
Sobre a decadência dos valores relativos ao ano-calendário de 2007
Relativamente ao ano-calendário de 2007, tem razão a Recorrente quando afirma
que o lançamento está fulminado pela decadência. Sendo o fato gerador do IRPF complexivo, este
aperfeiçoa-se somente em 31 de dezembro, a despeito da forma de apuração ser mensal. A
recorrente apresentou DIRPF no exercício de 2008, ano-calendário 2007 (fls. 55-60), além disso, a
própria decisão recorrida afastou a qualificação da multa por entender que não há no presente
caso dolo, fraude ou simulação (fl. 244):
Por outro lado, a situação observada nos autos é omissão de rendimentos sem
que se verifique nenhuma ação deliberada da contribuinte no sentido de omitir,
escamotear ou dificultar a ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento.
Mas simples omissão de rendimentos, que por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício.
Entendo, então, que se aplica ao caso a contagem estabelecida no art. 150, § 4o, do
CTN. Conta-se o prazo de cinco anos da data em que foi realizado o fato gerador.
Assim, considerando o início do prazo em 31/12/2007, o prazo de cinco anos
encerrou-se em 31/12/2012. Como a recorrente foi intimada (fl. 105) da lavratura do auto de
infração em 10/12/2013, já se encontrava decaído o crédito relativo a este ano-calendário.
Acolho, portanto, a prejudicial de mérito.
Sobre o mérito
Em relação aos demais argumentos, tendo em vista que a Recorrente renova em
seu recurso aqueles que foram apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto
condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de
1988:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei”.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720174/2013-58
5
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados. (...) “(grifo nosso)”.
O §1o supratranscrito estabelece uma presunção legal juris tantum, ou
relativa, que provoca a chamada “inversão do ônus da prova”, tocando ao
contribuinte provar que o Fisco está equivocado.
Esta questão está regulamentada nos arts. 806 e 807 do RIR – Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessário acerca da origem dos recursos e do
destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas
importarem em aumento ou diminuição do patrimônio. (Lei n° 4.069/1962,
art. 51, § 1°)Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está
sujeito à tributação quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das
declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos
rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele
acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa
com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os
dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá
indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou
gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à
autoridade lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez
ocorrido, a lei permite presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma
presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza
gastos ou aplicações desprovido de disponibilidade financeira.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão
do ônus da prova, pois se trata de presunção relativa, que admite prova em
contrário, a ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a
legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio. Isto posto, passo a examinar as
alegações.
Alega a Impugnante, em relação aos anos calendário 2007 e 2008, que todos os
valores apurados são inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e, deste modo,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720174/2013-58
6
deveria a fiscalização tê-los excluído da base de cálculo do lançamento até o
limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 42, § 3o, inciso II, da
Lei no 9.430/1996, bem como em consonância com o entendimento adotado pelo
CARF, por meio da Súmula no 61.
Assim, diante da alegação acima, cabe a explicação que os limites estabelecidos
pela legislação supramencionada referem-se aos depósitos bancários cuja origem
não restou comprovada pelo titular da conta corrente ou de investimento,
regularmente intimado a fazê-lo. Os depósitos bancários de origem não
comprovada e o acréscimo patrimonial a descoberto são formas distintas de
presunção de omissão de rendimentos e não se confundem. Na primeira,
presume-se omitido todo depósito bancário não justificado pelo contribuinte,
enquanto que na segunda, a matéria tributável é apurada pelo confronto, mensal,
entre as mutações patrimoniais e os rendimentos auferidos, como no caso que
aqui se tem.
Portanto, a aplicação dos referidos limites é incabível no presente lançamento.
[...]
Dos juros de mora sobre a multa de ofício
O questionamento acerca da incidência de juros sobre o valor da multa de ofício
não está em julgamento, pois que não é objeto do lançamento. Contudo, e a
título de esclarecimento, tem-se que a multa de ofício não pode ser dissociada
dos débitos para com a União, decorrentes de tributos. A aplicação da multa em si
é uma decorrência do tributo. Além do mais, a incidência dos juros de mora sobre
os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, não pagos nos
prazos previstos, também é normatizada pela Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002 que, em seus arts. 29 e 30, assim dispõe:
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não,
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que
não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de
1995, expressos em quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com
base no valor daquela fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...)Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos
inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de
janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento. (grifou-se)
Não se restringe, portanto, a aplicação dos juros de mora ao tributo principal, mas
literalmente cuidou o legislador em aplicar os juros de mora a todos os débitos e
de qualquer natureza com a União, não quitados nos prazos previstos, dentre os
quais se inclui a multa de ofício.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720174/2013-58
7
Cabe ressaltar que os juros de mora não têm o caráter de penalidade, mas de
mero acréscimo decorrente da mora, com o intuito de remunerar o capital pelo
pagamento fora do prazo previsto. O imposto exigido e os acréscimos legais
decorrentes foram estabelecidos de acordo com a legislação em vigor e a
administração pública a ela se vincula no exercício da sua atividade.
Acerca da incidência de juros sobre a multa de ofício, aplica-se a Súmula CARF n.o
108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a
decadência do crédito relativo ao ano-calendário de 2007.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 291
DF CARF MF
Original